Tribunal: STF
Processo: ADI 207
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-21
Data de publicação: 1990-03-21

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.720/89.
PROVIMENTO  DOS  CARGOS DE INSPETOR DE SEGURANÇA  JUDICIÁRIA
(CRITÉRIOS). SUSPENSÃO CAUTELAR DA NORMA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
LIMINAR INDEFERIDA. PRECEDENTE ESPECIFICO. VOTOS VENCIDOS.